Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005996-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), JOAO AMELIO DE MORAES - CPF: 138.077.491-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NILVA PEREIRA LUCAS DE MORAES - CPF: 631.574.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. MÉTODO COMPARATIVO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO. NOVA AVALIAÇÃO. SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial, homologou o valor atribuído pelo Oficial de Justiça e determinou a realização de leilão. O agravante sustenta nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, a invalidade do laudo por deficiência técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decisão agravada é nula por falta de fundamentação;

(ii) averiguar se o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça atende aos requisitos técnicos mínimos exigidos para aferição do valor de mercado do imóvel, ou se há fundada dúvida que justifique nova avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente, com indicação do parâmetro legal aplicável e das razões que conduziram à rejeição da impugnação, não configurando ofensa ao dever de motivação.

4. A avaliação de bens na Execução deve, em regra, ser realizada por Oficial de Justiça, sendo a nomeação de perito medida excepcional, nos termos do art. 870 do CPC, inexistindo, no caso, peculiaridade que justifique a substituição do avaliador.

5. A legitimidade do Oficial de Justiça não dispensa a observância de critérios técnicos mínimos, devendo o laudo permitir controle pelas partes e pelo juízo, em observância ao contraditório e ao dever constitucional de fundamentação.

6. O método comparativo direto de dados de mercado exige a apresentação de elementos concretos de comparação, tais como imóveis similares, valores unitários e fontes de pesquisa, cuja ausência compromete a validade técnica do laudo.

7. A inexistência de dados comparativos, de indicação do valor por metro quadrado e de demonstração da correlação entre os elementos de mercado e o valor final atribuído ao bem configura deficiência metodológica, gerando fundada dúvida quanto à avaliação.

8. Impõe-se a desconstituição do laudo e a realização de nova avaliação pelo Oficial de Justiça, com observância das normas técnicas pertinentes, bem como a suspensão da hasta pública até a homologação do novo laudo, a fim de evitar prejuízo patrimonial irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial sucinta não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e inteligível. 2. A avaliação realizada por Oficial de Justiça, embora legítima, deve observar critérios técnicos mínimos, sendo inválido o laudo que, ao adotar o método comparativo, não apresenta dados concretos de mercado. 3. A falta de fundamentação metodológica gera fundada dúvida sobre o valor do bem e impõe a realização de nova avaliação, com suspensão dos atos expropriatórios.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 870 e 873, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 2.162.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJMT, AI no 1047178-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
João Amélio de Moraes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005015-36.2015.8.11.0003, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A
, rejeitou a impugnação ao auto de avaliação de imóvel e homologou o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça.

Inconformado, o Agravante argui, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, sob o argumento de que o Julgador
a quo
se limitou a indeferir a impugnação de forma genérica.

No mérito, sustenta a ocorrência de erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, apontando que o laudo não apresenta dados comparativos de mercado, não identifica imóveis semelhantes utilizados como parâmetro, não informa o valor por m2 praticado na região e não aponta as fontes de pesquisa que embasaram o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) atribuído ao imóvel, o que compromete a validade metodológica da avaliação.

Aduz que apresentou nos autos principais laudo elaborado por corretor de imóveis credenciado no CRECI/MT, o qual, após visita in loco e pesquisa de mercado, atribuiu ao bem o valor de R$ 3.948.243,00 (três milhões novecentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais), revelando discrepância de R$ 948.243,00 (novecentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais) em relação ao laudo judicial.

Requer, em preliminar, a declaração de nulidade da decisão agravada e, no mérito, o provimento do Recurso para que seja determinada nova avaliação do imóvel por perito técnico especializado, com apresentação de laudo que contemple análise mercadológica aprofundada, ou, alternativamente, que seja adotado o laudo particular apresentado nos autos originários.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 347158379).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta no Id. 349986385, por meio da qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consta dos autos principais que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
João Amélio de Moraes e Nilva Pereira Lucas de Moraes
, no âmbito da qual foi determinada a penhora do imóvel objeto da Matrícula n. 48.994 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, constituído pelo lote n. 07/08/09-A da Quadra 05, do loteamento denominado Jardim Primavera 1a Parte, com área de 900 m2, destinado ao comércio.

Em cumprimento ao mandado de avaliação expedido pelo Juiz singular, o Oficial de Justiça procedeu à avaliação do imóvel em 07/05/2025 e atribuiu ao bem o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). O servidor consignou que adotou o "Método Comparativo Direto de Dados de Mercado", previsto na ABNT NBR 14.653-1, descreveu o imóvel e seu entorno, sem, contudo, apresentar amostras comparativas de mercado, imóveis similares utilizados como parâmetro, valor por m2 praticado na região ou fontes de pesquisa que embasassem o valor final atribuído.

Intimado, o exequente Banco do Brasil S.A. concordou com o laudo. Em contrapartida, o executado João Amélio de Moraes apresentou impugnação ao auto de avaliação (Id. 198492549 autos principais), sob o argumento de que o laudo não adotou efetivamente o método comparativo, pois deixou de apontar imóveis semelhantes na região e de informar o valor por m2, o que torna a avaliação infundada.

Juntou laudo elaborado pelo Corretor de Imóveis e Avaliador Murillo Gaia, o qual, após visita
in loco
e pesquisa de mercado, atribuiu ao imóvel o valor total de R$ 3.948.243,00 (três milhões novecentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais), discriminando o valor da área de terreno em R$ 450.000,00 (calculado à razão de R$ 500,00/m2 para os 900 m2 de terreno) e o valor da área de construção em R$ 3.498.243,00 (calculado à razão de R$ 4.100,00/m2 para os 853,23 m2 construídos).

O Juiz singular rejeitou a impugnação, homologou a avaliação, designou leilão para alienação do imóvel, bem com nomeou o leiloeiro Silvio Luiz Silva de Moura Leite, matriculado na Junta Comercial/MT sob n. 21/2012.

Inconformado, o Agravante requer, em preliminar, a nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, a desconstituição do laudo com determinação de nova avaliação.

As contrarrazões do Banco do Brasil S.A. pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade técnica do laudo do Oficial de Justiça e a insuficiência do laudo unilateral para suprir o ônus probatório do executado.

- Da preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação

Argui o Agravante a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que o Juiz singular se limitou a indeferir a impugnação de forma genérica, sem enfrentar os argumentos deduzidos.

Na hipótese, a decisão agravada, embora concisa, não incorre no vício que lhe é imputado. O Juiz
a quo
identificou expressamente o objeto da impugnação, enunciou o parâmetro legal de aferição, o artigo 873, do Código de Processo Civil, concluiu fundamentadamente que as alegações da parte executada não preenchiam os requisitos daquele dispositivo e reforçou o raciocínio com precedente jurisprudencial. Há, portanto, motivação inteligível, ainda que sucinta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a brevidade da fundamentação não equivale à sua ausência, sendo válida a decisão que apresenta os fundamentos de forma concisa desde que deles se possa extrair, com clareza, o raciocínio decisório adotado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que suficiente para que a parte compreenda as razões do não conhecimento do recurso.
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2162990 SP 2022/0203637-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) (grifei).

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade por falta de fundamentação.

No mérito
, a controvérsia recursal concentra-se na higidez técnica do laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça e na consequente necessidade, ou não, de nova avaliação do imóvel penhorado.

Sobre a avaliação judicial de bens na execução, o art. 870 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que a avaliação será feita pelo Oficial de Justiça, reservando a nomeação de avaliador especializado apenas às hipóteses em que forem necessários conhecimentos técnicos diferenciados e o valor da execução o comportar, nos seguintes termos:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Referido dispositivo visa a celeridade e economicidade à Execução, evitando o encarecimento do processo e o encargo desnecessário ao Exequente.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que a nomeação de perito judicial para imóvel urbano comum, sem particularidades que exijam conhecimentos especializados, contraria a regra expressa do art. 870, caput, do Código de Processo Civil. A propósito, colaciono precedentes desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS - NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - VIOLAÇÃO AO ART. 870 DO CPC - DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO - AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 870 do CPC dispõe que a avaliação de bens será realizada pelo Oficial de Justiça, cabendo a nomeação de perito apenas quando for necessária a utilização de conhecimentos técnicos especializados.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a suficiência da avaliação por Oficial de Justiça, salvo hipóteses que demandem conhecimentos específicos, o que não se verifica no caso de imóveis urbanos.
3
. A nomeação de perito judicial, além de desnecessária, onera a parte exequente e implica maior custo e demora no trâmite processual, o que contraria os princípios de celeridade e economicidade previstos no CPC.
4. Recurso provido. (N.U 1000185-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 18/03/2025) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. REGRA GERAL DO ART. 870 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
A avaliação de bens penhorados deve ser realizada por oficial de justiça, nos termos do art. 870, caput, do CPC, sendo a nomeação de perito avaliador medida excepcional, cabível apenas mediante fundamentação específica que demonstre a necessidade de conhecimentos especializados e a compatibilidade do valor da execução com os custos periciais.
(N.U 1021743-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, publicado no DJE 26/08/2025) (sem destaque no original).

Nessa conjuntura, o imóvel penhorado nos autos é um salão comercial urbano, com 853,23 m2 de área construída em alvenaria, localizado em área urbana, na Comarca de Rondonópolis-MT. Não há particularidade de natureza técnica que justifique a excepcional nomeação de perito em substituição à avaliação por Oficial de Justiça.

Nesse ponto, a impugnação do Agravante não merece acolhida, pois a competência do Oficial para proceder à avaliação é legítima e adequada à espécie.

Sucede, porém, que a legitimidade do agente avaliador não se confunde com a higidez técnica do laudo por ele elaborado. Ainda que o Oficial de Justiça seja o avaliador legítimo para imóveis urbanos comuns, o produto de seu trabalho deve satisfazer os requisitos mínimos de fundamentação metodológica que tornem o resultado auditável e controlável pelas partes e pelo Juízo, em respeito ao princípio do contraditório e ao dever de motivação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a ABNT NBR 14.653-1, estabelece que o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado identifica o valor do bem por meio do tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra. Trata-se, por definição, de método que pressupõe a efetiva coleta, identificação e apresentação de dados comparativos imóveis similares comercializados ou em oferta na região, com indicação de suas características, localização, preço e valor por m2 sem os quais o método simplesmente não pode ser considerado aplicado.

Extrai-se do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça (Id. 193850149 dos autos principais) que, após descrever adequadamente as características construtivas do imóvel e seu contexto urbano, concluiu pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), consignando apenas que utilizou o método comparativo direto de dados de mercado. Contudo, o documento não apresenta nenhum imóvel similar indicado como elemento comparativo, não aponta o valor do m2 praticado na região para imóveis comerciais de perfil equivalente, não identifica as fontes de pesquisa consultadas e não demonstra a correlação entre os dados de mercado e o valor final atribuído. Em outras palavras, o laudo declara a adoção do método comparativo, mas não o aplica efetivamente.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR 14.653-1). AUSÊNCIA DE ESTUDO COMPARATIVO DE MERCADO E ELEMENTOS ESSENCIAIS DO IMÓVEL. FUNDADA DÚVIDA QUANTO AO VALOR. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO NOVO LAUDO. RECURSO PROVIDO. (...)
A ausência de fundamentação metodológica, estudo comparativo de mercado e análise das características do imóvel gera fundada dúvida sobre a correção da avaliação e impõe a sua desconstituição, nos termos do art. 873, III, do CPC.
(N.U 1047178-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026) (sem destaque no original).

Nessa linha de intelecção, a falta de fundamentação metodológica efetiva no laudo dos autos, evidencia fundada dúvida sobre a real correspondência entre o valor atribuído ao bem e sua efetiva condição de mercado.

Certo é que a nova avaliação deve ser realizada pelo Oficial de Justiça, com observância da ABNT NBR 14.653-1 e apresentação efetiva de amostras comparativas de imóveis comerciais similares na região, com identificação da localização, características e valor de oferta ou de transação; valor unitário do m2 de terreno e de construção praticado no mercado local; fontes de pesquisa consultadas; e demonstração da correlação entre os dados coletados e o valor final atribuído ao bem.

Por fim, destaco que a hasta pública designada nos autos principais deve permanecer suspensa até a homologação do novo Laudo, em razão do risco de prejuízo patrimonial grave e de difícil reparação ao Executado, decorrente da eventual alienação do bem por valor que não reflita adequadamente o mercado.

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade

e, no mérito, dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada a fim de desconstituir o laudo de avaliação constante do Id. 193850149 dos autos principais e determino a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com observância dos parâmetros acima fixados, permanecendo suspensa a realização da hasta pública até a homologação do novo laudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026